Tribunal: TJDFT
Processo: 0720166-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720166-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UIARIA MARIA DE LIRA FRANCA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal (ID 59235994) interposto por UIÁRIA MARIA DE LIRA FRANÇA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF (ID 195950340, origem) que, nos autos da ação de restituição de valores cumulada com danos morais e materiais e pedido de tutela n. 0717846-77.2024.8.07.0001 movida pela Agravante em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu a cessação dos descontos em conta. No ID 59254466 indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal. O Agravado deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões ao recurso (ID 60707889). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença em 27/06/2024 (ID 202033174) a qual julgou procedente em parte o pedido autoral, com o seguinte dispositivo: Ante o exposto JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos iniciais para: (i) REVISAR os contratos firmados pelas partes para, a partir da data de ajuizamento da ação, limitar os descontos em folha e em conta corrente ao percentual de 40%, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade, bem como para determinar a repactuação do prazo previsto para pagamento, de forma a evitar o inadimplemento da parte autora quanto ao montante mensal não pago; e (ii) DETERMINAR a restituição à autora, na forma simples, dos valores descontados a partir da data de ajuizamento da ação em montante superior ao devido, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a data da citação, com montante a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento. Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, nos percentuais de 75% para o réu e 25% para a autora, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo no percentual de 10% do proveito econômico obtido por cada uma das partes. Fica sobrestada a exigibilidade dessas verbas quanto à autora, beneficiária da gratuidade de justiça. Anote-se a correção do valor da causa para R$ 130.013,14. Transitada em julgado, e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. É o relatório. DECIDO. Diante da sentença prolatada nos autos de origem (ID 202033174) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito da demanda nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, verifica-se que a decisão agravada perde o objeto. Nesse caso, diante da sentença prolatada, a decisão agravada perde o objeto visto que a partir daí exsurge o direito da parte sucumbente em interpor recurso de apelação. Portanto, tal fato ocasiona a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas nos recursos, uma vez que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta 3a Turma: AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1366313, 07074089720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Diante disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 1 de julho de 2024 14:39:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador